Tribunal: STF
Processo: RHC 220974
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Paulo Cezar Soares Martins interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NULIDADE POR DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SAÍDAS TEMPORÁRIAS AUTOMATIZADAS. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE PREVISTA NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.544.036/RJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Não se verifica nulidade por deficiência na fundamentação das decisões das instâncias ordinárias, eis que, embora sucintas, foram devidamente motivadas (STF, Segunda Turma, AgRg no HC 105.349/SP, Rel. Min. Ayres Britto, DJ de 17/2/2011).



    2. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, ao examinar o Recurso especial 1.544.036/RJ, da relatoria do eminente Ministro Rogério Schietti Cruz, a par de referendar a tese relativa à necessidade de decisão judicial motivada para cada autorização de saída temporária, consignou que, se a apreciação individual do pedido estiver, por deficiência exclusiva do aparato estatal, interferindo no direito subjetivo do apenado, será permitida a fixação de calendário anual de saídas temporárias por ato judicial único.



    3. No caso dos autos, consoante bem delineou o ilustre representante do Ministério Público Federal, "o agendamento prévio das saídas temporárias foi organizado pelo Juízo da Execução mediante critérios de conveniência e oportunidade, considerando-se as peculiaridades do ambiente prisional, e permitindo-se o usufruto do benefício de forma equânime entre todos os apenados, garantindo-se, dessa forma, a segurança nos estabelecimentos prisionais e a ressocialização do apenado."



    4. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 736.769 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, “seja feita a alteração da data da 5ª saída temporária para 20/12/2022, permitindo que o paciente passe o natal com seus familiares no ano de 2022”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente. 



    É que, conforme exposto pelo ato dito coator, não há ilegalidade na fixação de calendário anual de saídas temporárias. Do mesmo modo, restou suficientemente fundamentada a negativa de alteração de data relativa ao 5º período de usufruto do benefício, valendo transcrever os seguintes trechos do acordão recorrido:



    O Juízo de primeiro grau deferiu o benefício das saídas temporárias, nos seguintes moldes: 



    '3. Da saída temporária 



    […] 



    Da análise dos autos, denota-se que o apenado satisfaz todos os requisitos legais exigidos para alcançar o benefício postulado, ou seja, encontra-se cumprindo pena no regime semiaberto (art. 122, caput, da LEP) e, sendo primário, já resgatou 1/6 da pena, conforme cálculos do SEEU. No que se refere ao mérito do apenado, demonstra ser merecedor do benefício, pois apresenta bom comportamento carcerário e parecer favorável da comissão técnica de classificação (seq. 24.1). 



    […] 



    Por tais razões, a concessão da autorização da saída temporária merece ser acolhida, no limite de 7 dias (LEP, art. 124, caput), computado o dia do início, cujo benefício poderá ser gozado pelo apenado em cinco oportunidades diferentes, no intervalo de um ano a contar da primeira saída, a fim de visitar sua família. 



    Saliento que as datas previstas para as saídas são previamente fixadas por este Juízo por meio da divisão dos apenados em grupos. Referida divisão é realizada de acordo com o segundo número do dígito sequencial do número do processo (no presente caso '9'), tudo a fim de assegurar o pleno exercício do direito do apenado, bem com viabilizar o bom funcionamento do cartório judicial e da unidade prisional, permitindo a saída de apenados em número razoável por período, facilitando também o controle e a fiscalização das condições estipuladas nas decisões que deferiram a saída temporária pelos órgãos de segurança pública. 



    [...] 



    c) DEFIRO a saída temporária ao apenado PAULO CEZAR SOARES MARTINS, autorizando o afastamento do estabelecimento prisional, por 7 (sete) dias, em 05 (cinco) oportunidades diferentes (1ª saída - 15/02/2022; 2ª saída - 03/05/2022; 3ª saída - 02/08/2022; 4ª saída - 11/10/2022 e 5ª saída - 13/12/2022), com período de intervalo mínimo de 45 (quarenta e cinco) dias entre uma saída e outra, a teor do disposto no § 3º do art. 124 da LEP, ficando a critério da direção do estabelecimento penal a fixação dos horários de saída e de retorno, devendo o apenado observar as seguintes condições: [...]" (e-STJ, fls. 344-345, grifou-se).



    A alteração da última data da saída temporária, marcada para o dia 13/12/2022, foi assim indeferida: 



    Conforme leciona Julio Fabbrini Mirabete, 'a concessão de saída temporária deve atender ao juízo (Execução Penal. 9ª ed., Atlas, São Paulo: 2000, p. 422). da conveniência administrativa, preponderante na execução penal'. 



    Conforme já bem explicado na decisão seq. 34.1, este Juízo formulou calendário para fixação das saídas temporárias, por meio da divisão dos apenados em grupos 'referida divisão é realizada de acordo com o segundo número do dígito sequencial do número do processo (no presente caso '9'), tudo a fim de assegurar o pleno exercício do direito do apenado, bem com viabilizar o bom funcionamento do cartório judicial e da unidade prisional, permitindo a saída de apenados em número razoável por período, facilitando também o controle e a fiscalização das condições estipuladas nas . decisões que deferiram a saída temporária pelos órgãos de segurança pública'. 



    Verifica-se que é inevitável que alguns dos grupos não possam usufruir das saídas no natal, porém, tendo em vista a divisão realizada, usufruirão do benefício em alguma outra data comemorativa - no caso do presente feito, na semana do dia das mães -, possibilitando, assim, usufruir do período comemorativo no seio familiar. 



    Ante o exposto, o pedido de alteração da data da quinta saída temporária e INDEFIRO MANTENHO inalterada as datas já fixadas." 



    Ressalte-se, que no mesmo sentido, da possibilidade de fixação de calendário anual de saídas temporárias, é o entendimento adotado por esta Suprema Corte, valendo apontar acórdão de ambas as turmas: 



    Habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Execução penal. Saída temporária. Visita periódica à família. 2. Um único ato judicial que analisa o histórico do sentenciado e estabelece um calendário de saídas temporárias, com a expressa ressalva de que as autorizações poderão ser revistas em caso de cometimento de falta, é suficiente para fundamentar a saída mais próxima e as futuras. A decisão única permite participação suficiente do Ministério Público, que poderá falar sobre seu cabimento e, caso alterada a situação fática, pugnar por sua revisão. 3. Ameaça concreta de lesão ao direito do paciente. Dificuldades operacionais na Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro. Muito provavelmente, se cada condenado tiver que solicitar cada saída, muitas serão despachadas apenas após perderem o objeto. 4. Ordem concedida. Expedição do ofício ao Conselho Nacional de Justiça, ao Presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e à Corregedoria-Geral de Justiça do Rio de Janeiro, para que avaliem e tomem providências quanto à situação da execução penal no Estado do Rio de Janeiro. 5. Expedição de ofício ao Superior Tribunal de Justiça e à Procuradoria-Geral de Justiça do Rio de Janeiro, dando notícia do julgamento. 



    (HC 128.763, ministro Gilmar Mendes – grifei)



    EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. VISITAÇÃO PERIÓDICA À FAMÍLIA. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO BENEFÍCIO. SAÍDAS PROGRAMADAS. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA. 



    1. A saída temporária, compreendida no conceito de ressocialização do reeducando, pressupõe rigorosa análise dos requisitos legais objetivos (cumprimento mínimo de 1/6 da pena, se primário, e 1/4 se reincidente) e subjetivos (comportamento adequado), além da sua compatibilidade com os objetivos da pena, a teor dos incisos I, II e III do art. 123 da Lei de Execuções Penais, por prazo não superior a sete dias, podendo ser renovada, no caso de visitação à família, por, no máximo, outras quatro vezes ao ano, respeitando-se intervalo mínimo de 45 dias entre uma e outra saída.



    2. A possibilidade de renovação periódica da saída temporária permite ao juízo das execuções penais programar, observados os restritos limites legais, as saídas subsequentes à da concessão do benefício, a fim de inibir eventual delonga ou até mesmo impossibilidade no usufruto da saída não vigiada. Concretizada qualquer das hipóteses do art. 125 da LEP, a benesse será revogada e, consequentemente, fica prejudicada a próxima saída agendada. Permanece hígido o dever atribuído à autoridade carcerária de comunicação dos fatos relativos ao cumprimento da pena ao Juízo das Execuções Criminais, cientificando-os ao Ministério Público.



    3. No caso, o juízo de origem, após constatados os pressupostos e requisitos legais, autorizou as saídas programadas, nos prazos legalmente estabelecidos.



    4. Ordem concedida para restabelecer a decisão do Juízo da Vara de Execuções Criminais.



    (HC 129.167, ministro Teori Zavascki – grifei)



    PRESO – SAÍDAS TEMPORÁRIAS – CRIVO. Uma vez observada a forma alusiva à saída temporária – gênero –, manifestando-se os órgãos técnicos, o Ministério Público e o Juízo da Vara de Execuções, as subsequentes mostram-se consectário legal, descabendo a burocratização a ponto de, a cada uma delas, no máximo de três temporárias, ter-se que formalizar novo processo. A primeira decisão, não vindo o preso a cometer falta grave, respalda as saídas posteriores. Interpretação teleológica da ordem jurídica em vigor consentânea com a organicidade do Direito e, mais do que isso, com princípio básico da República, a direcionar à preservação da dignidade do homem. 



    (HC 98.067, ministro Marco Aurélio – grifei)



    Dessa forma, inexistente ilegalidade passível de correção na presente via, porquanto o ato impugnado encontra-se devidamente justificado e em consonância com a orientação desta Suprema Corte.



    No mesmo sentido, em casos fronteiriços, cito os seguintes precedentes desta Suprema Corte (HC 133.309, ministro Dias Toffoli; HC 141.884, ministro Edson Fachin).



    3. Em face do exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário em  habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 9 de novembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator